Tribunal: TJMT
Processo: 1000416-66.2022.8.11.0011
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000416-66.2022.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[VITOR GOMES BARRETO - CPF: 004.147.311-66 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), João Paulo Miranda das Chagas (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306,
CAPUT
, DO CTB)
–

SENTENÇA CONDENATÓRIA

–
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA
EM RAZÃO DA LEITURA DA DENÚNCIA EM AUDIÊNCIA
ANTES DA OITIVA DE TESTEMUNHAS

–
REFAZIMENTO DOS ATOS INTRODUTÓRIOS
–
NÃO ACOLHIM
E
NTO
–

PLEITO DE
ABSOLVIÇÃO
–
IMPOSSIBILIDADE
–
AUTORIA

E MAT
ERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS
–
DEPOIMENTOS COMPROVAM A AUTORIA DELITIVA
–
CONDENAÇÃO MANTIDA
–
SUBSTITUIÇÃO DA REPRIM
ENDA
DE DUAS
PRIVATIVA
S
DE LIBERDADE POR
UMA RESTRITIVA DE DIREITO

–
INADMISSIBILIDADE
–

ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
–
IMP
OSSI
BILIDADE
–

AFERIÇÃO PELO JUIZO DA EXECUÇÂO
PENAL

–

PRELIMINAR

REJEITADA
–
NO MÉRITO
, DES
PROVIMENTO
.

1.
A

prévia leitura da peça acusatória às testemunhas não acarreta nulidade
d
a audiência realizada, especialmente porque, além de se tratar de um ato processual público, esse procedimento é essencial para que o depoente tenha
conhecimento dos fatos sobre os quais será questionado.” (TJMT, N.U 1001982-16.2023.8.11.0011)

2
.

A presença de odor etílico no condutor de veículo, aliado a depoimento que identificaram sinais de embriaguez, devidamente certificado em Termo de Constatação quanto à alteração de capacidade psicomotora, constituem conjunto e indícios suficientes para fundamentar a conclusão do estado de embriaguez ao volante. Ademais, o Enunciado
Orientativo
n. 08 da TCCR/TJMT, dispõe que “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015,
Disponibilizado
no
DJe
de 11/04/2017,
Publicado
em 12/04/2017).

3
.
É indevida a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando não se apresentam preenchidos os requisitos subjetivos presentes no artigo 44, do Código Penal.

4
. “A isenção ou suspensão do pagamento das custas processuais somente poderá ser concedida aos réus na fase de execução do julgado, porquanto esta é a fase adequada para se aferir a real situação financeira dos condenados, já que existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação” (N.U 0000831-21.2018.8.11.0039, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/09/2020,
Publicado
no DJE 20/09/2020).

5
. Recurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
A
pelação
C
riminal interposto por
VITOR GOMES BARRETO

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
3
ª
Vara Criminal da Comarca de
Mirassol Doeste

(
MT
)
, que julgou

procedente
a pretensão
punitiva
para condená-lo
pela
prática
do delito descrito
nos ar
t
. 306
,

caput
,
da Lei n. 9.503/97
, fixando-lhe a
pena
total
definitiva
de
06 (seis) meses de detenção,
bem como em
02 (dois) meses
de pena de proibição de dirigir
veículo automotor, no regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos,

além da condenação ao pagamento de custas processuais
(Id.

229584696
).

Em suas razões
a defesa
pleiteia
,

preliminarmente
,
pelo reconhecimento da
nulidade
da audiência de Instrução e Julgamento, por ter sido realizada a leitura da denúncia antes da oitiva de testemunhas.

No mérito,

requer
a absolvição do apelante
pela ausência de provas,
e,
subsidiariamente
,
a substituição da pena privativa de liberdade por apenas uma restritiva de direitos e a isenção do pagamento de custas e despesas processuais
(Id.

229584710
).

C
ontrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id.

229584712
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça
,
em parecer de lavra do
Procurador de Justiça Roberto Aparecido Turin,
opinou pelo
conhecimento parcial do recurso, e
,
na parte conhecida, pelo desprovimento.
(Id.

237512150
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem
as
finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, CONHEÇO do apelo manejado pelo réu.

Como consignado em relatório, o
apelante pugna
(Id.

229584710
):

p
ela
nulidade, reabrindo a instrução, colhendo-se os depoimentos das testemunhas sem a prévia leitura da denúncia;

subsidiariamente
,

se superada a nulidade, no mérito o provimento do recurso de apelação para absolver o acusado da imputação pelo crime
previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, reconhecendo a não comprovação da materialidade delitiva, bem como a ausência de
provas suficientes para a condenação, nos termos do art. 386, VII, do CPP;

b.
1) em, havendo a condenação, a pena privativa de liberdade seja substituída por apenas uma pena restritiva de direitos, conforme estabelecido no § 2º do Artigo 44 do Código Penal;

a
isenção do pagamento de custas e despesas processuais, nos termos do art. 3º, II, da Lei Estadual nº 7.603/2001.

I – Da Preliminar de nulidade
:

Preliminarmente, a defesa pugna pelo reconhecimento da preliminar de nulidade da

audiência de instrução, com a determinação de refazimento do ato, sem a
leitura prévia da denúncia
aos depoentes.

Suscita
que
a leitura da denúncia reforça, quando não explicitamente,

os fatos narrados conforme o entendimento exposto pelo órgão acusatório, tendo o

condão de influir a testemunha em prestar o seu depoimento em conformidade com
as

informações contidos na peça acusatória
.

Entretanto, tal ins
urgência não merece prosperar.

O Juízo
der origem
fundamentou a condenação do apelante nestes termos:

(...
)“
A defesa arguiu preliminar de nulidade em razão da leitura da denúncia em audiência, sob o argumento que o ato interfere na convicção das testemunhas, pugnando pela declaração de nulidade e pelo refazimento dos atos instrutórios.

Com efeito, não merece acolhimento o pedido. Isso porque, pela natureza pública do ato processual, é essencial permitir que o depoente tenha conhecimento prévio dos fatos sobre os
quais será questionado. Ademais, os fatos ensejadores da ação penal ocorreram
há anos atrás
, o que poderá prejudicar as lembranças sobre os acontecimentos, diante das inúmeras ocorrências atendidas pelos policiais e experiências vivenciadas pelas testemunhas. Nesse sentido, seria desarrazoado permitir que a testemunha rememore os acontecimentos a partir tão somente do nome ou fisionomia do réu.

Portanto, a peça acusatória inicial pode ser utilizada como forma de identificar e relembrar sobre quais fatos a testemunha será perguntado. Isso não implica em indesejável influência sobre o ânimo daqueles que depõem, os quais têm a obrigação de dizer a verdade, sob as penas da lei. Ademais, cabe ao juiz avaliar o testemunho com base em sua discricionariedade, considerando-o à luz dos elementos que permeiam o processo.

Por fim, ainda que o Código de Processo Penal não tenha previsão no que concerne
a
leitura da denúncia, ao contrário do que ocorre no Código de Processo Penal Militar, por exemplo, (art. 416, do CPPM), o entendimento jurisprudencial admite a leitura da exordial antes da oitiva de testemunhas, não c
onfigurando nulidade
processual
.
”(...)
(Id.
229584696
)

Da análise da sentença condenatória, verifico que o Juízo de origem expôs suficientemen
te suas razões de convencimento.

Acertada foi
a
decisão.

C
omo se sabe, o princípio regente das nulidades processuais penais, relativas ou absolutas, é o de que nenhum ato será declarado nulo, se
da
nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa, conforme dispõe o artigo 563 do CPP e a Súmula 523 do STF.

Nesse sentido:

“É firme nesta Corte o entendimento de que
a demonstração de prejuízo concreto é essencial para o reconhecimento de uma nulidade
, seja ela relativa ou absoluta, de acordo com o princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
, disposto no art. 563 do Código de Processo Penal”. (
AgRg
no HC 490220 / MG, Sexta Turma, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, DJ 10.04.2019).
(grifos meus)
.

E, no mesmo sentido, veja-se o entendimento desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1.
PRELIMINAR. NULIDADE DESTE PROCESSO. OITIVA DA VÍTIMA EM AUDIÊNCIA. LEITURA PRÉVIA DA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À LEI. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO, PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. 2. MÉRITO. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO APELANTE. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES FIRMES E HARMÔNICAS DA VÍTIMA. OFENDIDA AMEDRONTADA COM AS AMEAÇAS PROFERIDAS PELO APELANTE. 3. PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. DESCABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS A TEMPO E MODO DEVIDOS. 4. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A “prévia leitura da peça acusatória às testemunhas não acarreta nulidade na audiência realizada, especialmente porque, além de se tratar de um ato processual público, esse procedimento é essencial para que o depoente tenha conhecimento dos fatos sobre os quais será questionado
.” (TJMT, N.U 1001982-16.2023.8.11.0011
)

2. É inviável a absolvição do apelante sob o fundamento de insuficiência probatória, porque ficou comprovado nestes autos que ele proferiu ameaças à vítima de ocasionar-lhe mal injusto e grave, situação que causou nela temor real de concretização do prometido, restando, portanto, presente o elemento do tipo exigido para ensejar o juízo condenatório.

3. O pagamento das custas processuais pelo vencido é
imperativo nos termos do art. 804
do Código de Processo Penal. Além disso, o pedido de isenção somente pode ser avaliado ou concedido na fase de execução e pelo juízo competente, porquanto este é o momento adequado para aferir a real situação financeira do condenado.

4. Recurso desprovido.
(N.U 0031141-64.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/07/2024,
Publicado
no DJE 19/07/2024)
. (grifos meus)

No
caso dos au
t
os
o apelante não demonstrou qualquer prejuízo à sua defesa,

limitando-se a invocar nulidade no feito, sem qualquer comprovação, o que n
ão tem
potencial algum para impor prejuízo ao direito de d
efesa
e também
não indica que o
resultado juridicamente válido devesse ser outro, fren
te
a
o quadro fático e processual
existente no caso concreto.

No caso em apreço, não há que se falar em prejuízo ao
apelante, de modo que a preliminar arguida não merece ser admitida
, como de fato a rejeito.

I
I –
Do pleito absolutório
:

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“(...
)

No
dia 20 de novembro de 2017, por volta das 20h00min, na Rua 15 de Novembro, Bairro Jardim São Paulo, próximo a Escola Padre Anchieta, na comarca de Mirassol D’Oeste/MT, o denunciando VITOR GOMES BARRETO, com vontade livre e consciente da ilicitude de suas condutas, conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conforme Auto de Prisão em Flagrante (fl. 02-IP), Boletim de Ocorrência (fls. 03/04-IP) e Termo de Constatação
Elítica (fl. 05-IP).

A polícia militar realizava rondas de rotina pelo Bairro Jardim São Paulo, quando avistou 03 (três) indivíduos num veículo GOL G3, de cor cinza, placa JZQ-0207, sendo emanada ordem de parada por meio de sinais sonoros, luminosos e verbalização, para que descess
em do carro, que desobedeceram.

O condutor do veículo se tratava de Vitor Gomes Barreto que apresentava sinais visíveis de embriaguez, como olhos vermelhos, odor de álcool no hábito, agressividade, arrogância, exaltação dentre outros. Requisitado a realização de teste do bafômetro, o
que foi negado pelo indivíduo.

Durante a revista
pessoal, extremamente exaltados e resistentes
, Vitor e Wando passaram a desacatar os policiais militares, dizendo “vai tomar no cu irmão”, “tá achando que você é quem porra”,
“meu advogado vai
fuder
vocês”.

Ante a situação, os indivíduos foram encam
inhados à Delegacia de Polícia.

Face ao exposto, o Ministério Público denuncia VITOR GOMES BARRETO como incurso na sanção do artigo 306, caput, da Lei 9.503/97. Uma vez recebida a presente denúncia, pugna pela citação do indivíduo para oportunizar a reação processual, em seguida, com a designação de audiência de instrução e julgamento, ouvindo-se as pessoas a seguir mencionadas, atendidas as demais formalidad
es legais, até final condenação
.
” (Id.

229583714
)

S
obreveio
a
sentença que julgou procedente
s
o
s
pedido
s

d
a denúncia
para condenar o apelante pela
prática

do delito descrito nos art. 306,
caput
da Lei n. 9.503/97, fixando-lhe a
pena total definitiva de
06 (seis) meses detenção, 10 (dez) dias-multa e 02 (dois) meses de pena de proibição de dirigir veículo automotor, em regime inicial aberto.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso pleiteando a reforma da sentença.

No que diz respeito
à
tese de absolvição do
apelante,
como consignado em relatório,
a
defesa se insurg
e
contra referida
sentença

sustentando
a não comprovação da materialidade delitiva, bem como a
ausência de provas suficientes para a condenação, nos
termos do art. 386, VII, do CPP.

Da
sentença
hostilizada
extrai-se que:

“
A materialidade delitiva se encontra
comprovada pelo auto de prisão em flagrante (id. 77720919 – Pág. 02); boletim de ocorrência (id. 77720919 – Pág. 03-06); termo de constatação etílica, (id. 77720919 – Pág. 07-08); auto de apreensão (id. 77720919 – Pág. 12); termo de fiança (id. 77720920 – Pág. 03); além de termos de declarações colhidos durante inquérito policial e em audiência.

A autoria se comprova de forma inconteste, recaindo sobre o réu, conforme acervo
probatório constante dos autos.

Em audiência, a testemunha João Paulo Miranda das Chagas narrou que estava na companhia do acusado; que tinham saído da praça e iriam para casa de outro amigo; que estavam na praça bebendo faz horas; que o acusado não ingeriu bebida alcoólica; que não se recorda quem estava no local, pois está preso tem muito tempo; que teria ligado para o acusado busca-los na praça; que o acusado é seu amigo; que ele ligou e o acusado chegou
na

praça; que o acusado não bebeu.

A testemunha
Calindo
Francisco de Paula, policial militar, narrou que se recorda vagamente da abordagem; que teria umas pessoas circulando em um veículo gol, desses modelos mais antigos, no bairro Jardim; que foi feito a abordagem e o condutor estaria embriagado; que durante a abordagem, o acusado foi bastante arrogante, bastante alterado; que fizeram a condução dele para a delegacia; que fizeram o termo de constatação, pois o acusado se recusou a fazer o teste de bafômetro; que o acusado estava com odor etílico, arrogante, exaltado e olhos vermelhos; que o acusado foi abordado em via pública.

As demais testemunhas, os policiais militares
Edimar
Rodrigues da Cruz Junior, Marcos Vinícius da Silva Oliveira e João
Velisvaldo
Gaspar corroboraram
os fatos descritos na denúncia.

Em interrogatório, o réu Vitor narrou que a polícia o abordou sim, mas que este não estava embriagado; que estava saindo da casa de um amigo; que eles estavam bebendo, mas ele não; que não bebe bebida alcoólica; que na época não bebia; que não se recusou em fazer teste de bafômetro, que na época não tinha; que quem ficou exaltado com os policiais foi o seu colega, e não ele; que todo mundo tinha bebido, menos ele; que no começo da tarde estava em casa e depois foi na casa de seu amigo; que pediram para levar na praça, quando a polícia
parou eles
; que não bebeu; que seu
amigo discutiu com o policial.

Dessa maneira, embora não tenha sido realizado o teste com
etilômetro
, o auto de constatação etílica é capaz de comprovar a embriaguez do réu. Isso porque, não há imprescindibilidade
do referido teste para a caracterização do crime em comento, uma vez que os sinais de capacidade psicomotora alterada podem ser
atestado
por outros meios de prova, assim como ocorre na situação retratada.
(Id.

229584696
).

Inicialmente, vale registrar que o contundente acervo probatório erigido nos autos comprova cabalmente
a prática do crime pelo apelante, do
delito previsto no
s
art. 306
,

caput
, do C
ódigo de Trânsito Brasileiro.

Pelas ocorrências acima apresentadas, faço análise das alegações da defesa quanto à suposta atipicidade da conduta do apelante, não ficando demonstrada a ocorrência de embriagues ao volante.

A materialidade delitiva ficou devidamente comprovada por meio do
A
uto de
P
risão em
F
lagrante
D
elito

(
Id.
229583718

– p.
18
)
;

Auto de Apreensão (Id.

229583718
, p. 29)
T
ermo de
D
epoimento
(Id.
229583718

– p.
30
-
32
);
Termo de
Declarações
(Id.

229583718
– p.
34-35
);
Boletim
de Ocorrência
(Id.
229583718

– p.
20-23
); Exame de
Constatação Etílica (Id.
229583718
– p.24-25); Termo de Resistência
a
prisão (Id.
229583718
, p. 26)
, Nota de Culpa (id.

229583719
, p. 40-41)

Da mesma forma, a autoria é certa, reca
indo na pessoa do acusado VITOR
GOMES BARRETO.

Extraem-se
dos autos o depoimento prestado pelo Policial
Calindo
Francisco de Paula, que declarou
na fase
judicial:

“(...)
.

MP: O que o senhor se recorda dessa abordagem?

CALINDO: Eu me recordo vagamente, mas é basicamente o que se está descrito na denúncia,

algumas pessoas circulando num carro modelo Gol desses mais antigos ali pelo Jardim e foi feita a

abordagem e o condutor estava embriagado,
as
vezes eu até confundo essa pessoa
ai
, porque e ele já

esteve envolvido em outras ocorrências, mas eu me recordo dessa
ai
. Ele estava próximo ao bar do

Paulista, e ele estava bastante alterado,
bastante
arrogante e fizemos a condução dele até a delegacia.

MP: E o senhor se recorda de ter feito o termo de constatação?

CALINDO: Sim

MP: E esse termo foi feio porque não houve realização do
etilômetro
?

CALINDO: Sim, foi oferecido
para fazer o exame do
etilômetro

e foi negado pelo condutor
ai

por isso que a gente lavra esse
termo
de condição de embriague
z
.

(...)
.

MP: O senhor se recorda da aparência
do acusado?
CALINDO: No dia da condução, era odor etílico, arrogância,
exaltação, olhos envermelhados
.
(...)
Relatório de Mídias (
Id.
229584690
)

Importante ressaltar que
o depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do paciente constitui meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal
(STJ -
AgRg
no HC: 649425 RJ 2021/0063996-4
, Quinta Turma, Rel. Min. Felix
Fischer,
DJe
15.04.2021)
. (grifos meus)

No mesmo sentido é o Enunciado n
.
8
,
deste Tribunal:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº. 101532/2015,

DJe
11.04.2017)
(grifos meus)
.

No Termo de C
onstatação
Etílica (
I
d.
229583718
, p.

24-25)
, consta
a alteração da capacidade

psicomotora em razão da ingestão de álcool, realizado no
s moldes da Resolução n
.
432/13
do CONTRAN,
revelando
que o réu estava com odor
de álcool no hálito, agressivo,
arrogante, exaltado, irônico, falante, disperso, com d
ificuldade no equilíbrio e fala
alterada
, não sab
endo
o próprio endereço
.

Dessa forma,
com

o Termo de Constatação Etílica
, somado às declarações dos agentes policiais e a confissão judicial do apelante, mostram-se suficientes para comprovar a condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão de
influência de álcool.

Sendo assim, ratifico a condenação do apelante pela prática do crime previsto no art. 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro
.

III
-

Da
almejada
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
:

A
defesa
alega que
o juízo
de origem
substituiu a pena
privativa de liberdade por duas
restritivas de direito.
R
equer
,

então,
a reforma da senten
ça para que a pena privativa de
liberdade seja substituída por apenas uma pena restritiva de direitos, conforme

estabelecido no § 2º
,
do
a
rt
.
44
,
do Código Penal.

Alega que o
quantum de pena fixado na sentença foi d
e seis meses de detenção
, devendo a
substituição
recair em
apenas uma
pena restritiva de direitos, tendo em vista que na condenação igual ou inferior a um

ano, a substituição pode ser feita por multa ou por
uma pena restritiva de direitos.

No caso em análise,
na sentença impugnada
o Juízo Singular
substituiu a pena privativa de liberdade imposta ao apelante (06 meses de detenção)
por
uma
restritiva
de direitos, aplicando

a pena de prestação pecuniária, no valor de 02 (dois)
salários mínimos
, destinadas ao

Conselho da Comunidade
.

Segundo
a sentença condenatória
:

(...)
.

Da substituição por PRD: Considerando, que
o réu preenche os requisitos do art. 44,
incs
. I a III, do CP, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito (art. 44, § 2º, do CP),

aplicando a pena de PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, no valor de 02 (dois)
salários mínimos
(art. 43, inc. I do CP) destinadas ao Conselho da Comunidade
.

Do direito de recorrer em liberdade: Concedo ao acusado o direito de recorrer em liberdade, diante do regime inicialmente fixado no aberto, bem como, considerand
o o quantum da pena definitiva.

Da suspensão ao direito de dirigir: Em atenção ao preceito secundário do art. 306 da Lei 9.503/97,
SUSPENDO o direito do acusado de dirigir, pelo prazo de 02 (dois) meses. Ressalvo que a conversão por pena restritiva de direito somente é possível em relação a pena restritiva de liberdade.
Assim, a pena acessória de proibição do direito de dirigir veículo automotor resta intacta conforme fixada.

(grifos meus)
.

Verifica-se, portanto, que
foi aplicada ao apelante apenas
1
(uma) pena
restritiva de direito
, nos
termos do artigo 44, §2º do CP, ocorrendo
, assim,
apenas um
erro material
quando informa se
tratarem
de duas penas a substituírem.

IV

-

Da
isenção do pagamento de custas e despesas processuais
:

In
casu
, a defesa insurge-se
contra
o pagamento de custas e despesas processuais na forma do
art. 3º, inciso II, da Lei Estadual n. 7.603/2001.

Sustenta ser o apelante hipossuficiente e assistido pela Defensoria Pública, o que por si só afastaria a imposição de custas processuais.

Acerca da hipossuficiência do apelante, tem-se o julgado da Quinta Turma do STJ:

“
A impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador
(HC 298.169/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/10/2016,
DJe
28/10/2016) (...)” (STJ,
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.667.363/AC, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 1/9/2020,
DJe
de 9/9/2020)
(grifos meus)
.

Imperioso salientar que a hipossuficiência financeira do acusado não impede a sua eventual condenação ao pagamento das referidascustas, a qual configura consequência lógica da própria condenaçãocriminal, nos termos doartigo
804,

do
Código de Processo Penal, que assim preceitua: “a sentença ou oacórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ourecurso, condenará nascustaso vencido”.

Contudo, constatada a condição de hipossuficiente do apelante, é possível a suspensão da exigibilidade da obrigação que, no período de 05 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família,
Veja-se
o que diz o CPC, art. 98, §§ 2º e 3º:

“CPC, art. 98 (...).

§ 2º. A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3º. Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos
5
(cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, ta
is obrigações do beneficiário”

No entanto, cabe ao juízo da execução penal avaliar as condições financeiras do agente, com vista à possível suspensão da exigibilidade.

Nesse sentido:

“O momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por
tal
razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais” (STJ.
AgRg
no
AREsp
2175205 / CE. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
DJe
: 16/11/2022).

“A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente do réu, cabe ao juízo da execução penal suspender a exigibilidade da obrigação, que, no período de
5
(cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família” (CPC, art. 98, §§ 2º e 3º)” (N.U 0002311-81.2016.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/01/2024, Publicado no DJE 26/01/2024).

Logo, incabível o pedido de isenção das custas processuais
neste recurso
.

Dia
nte o
exposto,
em consonância com o parecer ministerial,

REJEITO A PRELIMINAR
arguida e, no mérito,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso interposto por

VITOR GOMES BARRETO
, mantendo
incólume
a sentença condenatória.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024